Tribunal: TJDFT
Processo: 0722345-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS. CAPACIDADE ECONÔMICA. ADEQUAÇÃO.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo alimentante em face da sentença que, nos autos da ação de revisão de alimentos proposta pelo alimentado, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar os alimentos em valor equivalente a 2,5 salários mínimos, mais despesas com plano de saúde e 1/3 das mensalidades escolares.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem.
3. As alegações do apelante acerca do binômio necessidade x possibilidade foram devidamente apreciadas e fundamentadas pelo d. Magistrado sentenciante, não se verificando a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tampouco por omissão, contradição ou obscuridade.
4.Evidenciado que a obrigação fixada não se mostra adequada, razoável e proporcional à capacidade do alimentante, impõe-se a sua redução.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.